Tribunal: TJMT
Processo: 1023389-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023389-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SILVANA MARIA POLESE HERTER.
AGRAVADA: KSB AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA.
Vistos.
A parte agravada sustenta em contrarrazões que a análise do feito deve ser realizada pela Excelentíssima Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO em razão de sua relatoria nos recursos de Agravo de Instrumento no 1011222-67.2020.8.11.0000 e 1011020-90.2020.8.11.0000, nos quais figurou a agravante.
Analisando as matérias discutidas nesses recursos, verifico que, de fato, há a prevenção indicada, pois nos processos no 1011222-67.2020.8.11.0000 e 1011020-90.2020.8.11.0000 a parte se insurge em relação a decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1000600-59.2020.811.0086, manejada por SILVANA MARIA POLESE HERTER.
E, no caso, a agravante, na condição de recuperanda, se insurge em face de decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta no 1002434-26.2020.8.11.0045, por meio da qual pretende suspender os atos de constrição por se encontrar em processo de recuperação judicial.
Com efeito, salvo melhor juízo, os feitos possuem uma relação lógica, sendo o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da recuperanda, que pode afetar o seu patrimônio, o Juízo onde se processa a recuperação judicial.
Sobre o tema já decidiu este Sodalício:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE RECURSOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Nos termos do art. 930 do CPC, compete ao Relator do primeiro recurso distribuído que verse sobre a Recuperação Judicial – ainda que decorrente de medida requerida durante o stay period, em processo cautelar – o conhecimento dos demais recursos supervenientes. 2. Em que pese a Tutela de Urgência de Caráter Antecedente ter se processado por Juízo diverso da Recuperação Fiscal, vislumbra-se que ambas as ações visam afetar o patrimônio dos Suscitantes, o que torna nítida é a conexão entre as demandas. 3. Conflito de competência procedente.” (N.U 1005301-30.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Órgão Especial, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)
Com efeito, nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do §1o do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito a Excelentíssima Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, ante a prevenção decorrente dos Recursos de Agravo de Instrumento no 1011222-67.2020.8.11.0000 e 1011020-90.2020.8.11.0000.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS